Tribunal: TJDFT
Processo: 0732928-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça em procedimento de inventário. Sustenta a Agravante que é pobre para os efeitos de recolhimento das custas. Requer o efeito suspensivo. Transcrevo parte da Decisão agravada: “No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade.” Em regra, há presunção de veracidade na simples afirmação da parte pessoa física. Haveria, pois, toda uma razão para o deferimento dos benefícios pleiteados. Sucede, entretanto, e isto ainda em exame preliminar, que o patrimônio a ser inventariado não é de pequena monta, destacando um automóvel, parte em um apartamento, um razoável saldo em conta bancária de pessoa jurídica e aplicação de CDB também em valor razoável, além de, e isto como argumento subsidiário, haver a contratação de advogado particular. Acresce, ademais, a própria Requerente qualificar-se na inicial do inventário como empresária. Em tal caso e diante das circunstâncias, não se vê a insuficiência de recursos para recolhimento do pequeno valor das custas, pelo que indefiro o efeito suspensivo e determino o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos até apreciação definitiva da Egrégia Turma. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator